Tribunal: CARF
Processo: 10480.725987/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725987/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
INFORMATA CONSULTORIA DE DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar o que alega, devendo a juntada posterior de documentos ser
permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, sob pena de preclusão.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de prêmios de incentivo. Por depender da assiduidade e
comprometimento individual do trabalhador, as despesas pagas por meio de
cartão de premiação tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço
prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725987/2013-08
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
355
414
516

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 10480.725989/2013-99
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-48.209 da lavra da 10a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de ação fiscal que redundou na lavratura de Autos-de-Infração em desfavor do
contribuinte acima identificado, constituindo créditos devidos à Seguridade Social e às
outras entidades ou fundos (‘terceiros’) decorrentes do descumprimento de obrigações
tributárias principais (AIOP), assim distribuídos, para valores consolidados em
05/06/2013:

TIPO
(DEBCAD)
VALOR CONSOLIDADO
TRIBUTO/MULTA
AIOP 51.026.614-2
1.987.685,24

CSP - Patronal, SAT/RAT
AIOP
51.026.615-0
757.213,45

CSP - Segurados
AIOP
51.026.616-9
548.979,75

CSP - Terceiros

Do relatório fiscal
Segundo consta do Relatório Fiscal, tratam-se de contribuições sociais inadimplidas
decorrentes do pagamento de remuneração a segurados empregados efetuados mediante
cartão de premiação não oferecidas à tributação. Tais pagamentos teriam sido feitos por
intermédio da empresa ‘Hot Shop Comunicação Total Ltda’ e teriam sido registradas
contabilmente como despesas registradas na conta ‘4571 – Publicidade e Marketing’.
Mediante análise do contrato firmado entre as partes constatou a fiscalização que o objeto
trata da “disponibilização do uso do cartão expert card BPN para pagamento e
recebimento da premiação, com créditos pré-definidos a serem fornecidos pela
CONTRATANTE para os indicados como recebedores do prêmio, a título de incentivo
profissional e como meio de publicidade interna da CONTRATANTE”.
Informa a fiscalização que intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre o
contrato, de maneira a esclarecer detalhes dos serviços prestados pela contratada, os
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

critérios de distribuição e os beneficiários dos valores constantes das notas fiscais
emitidas, em vão posto que a intimada informou que os documentos solicitados foram
destruídos em virtude de infiltrações promovidas pelas chuvas.
Dessa forma considerou os pagamentos realizados por esse instrumento fatos geradores
da contribuição da empresa (pagamentos de remuneração aos beneficiários) e, nessa
condição base-de-cálculo para a contribuição previdenciária, quota patronal (inclusive
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, com seu respectivo
Fator Acidentário de Prevenção) e salário-de-contribuição dos segurados empregados, que
foi apurada por arbitramento e lançada à alíquota mínima vigente à época. Também se
constituem em base tributária para a contribuição destinada às outras entidades ou fundos
(FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
As bases tributárias imponíveis foram extraídas das notas fiscais de serviço emitidas pela
prestadora em confronto com a escrituração contábil da empresa auditada. Em todos os
lançamentos fez-se incidir a multa de ofício agravada em 50%, perfazendo 112,5%, em
consonância com o art. 44, I, e § 2o, uma vez que a empresa deixou de prestar
esclarecimentos detalhados acerca dos serviços prestados pela empresa contratada, os
critérios de distribuição e os beneficiários dos valores constantes das notas fiscais, ainda
que regularmente intimada.
Tece-se mais considerações típicas da ação fiscal, sem relevância para o julgamento
administrativo dos autos.

Da impugnação
O contribuinte irresigando impugnou regularmente os lançamentos fiscais aduzindo, em
síntese, que:
i) Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre reembolso de despesas: tece
considerações teóricas acerca da natureza eminentemente remuneratória das contribuições
sociais, bem como sobre o conceito de remuneração (trazendo julgados nesse sentido),
para dizer que “... os cartões inicialmente contratados para distribuir prêmios ocasionais,
eram freqüentemente utilizados para fazer o reembolso de despesas realizadas com
viagens, como transportes, diárias, passagens e alimentação” (grifados e destacados no
original) e, sob essa ótica, fora da base de incidência tributária ex vi do art.28, § 9o, ‘h’ da
Lei no 8.212/91. Acrescenta, no tópico, que os reembolsos efetuados são desprovidos da
habitualidade imprescindível para caracterizar a verba como remuneratória, do que
entende ser demonstração o fato de que há discrepância entre os valores encontrados mês
a mês, o que não ocorreria “... caso houvesse pagamentos habituais aos funcionários, a
base de cálculo seria uniforme”. Por fim aduz que, ainda que fossem pagamentos
realizados a título de premiações, tais estariam expressamente desvinculados do salário-
de-contribuição por força do item 7 da alínea ‘e’ do já citado § 9o do art. 28 da Lei de
Custeio da Seguridade Social, por se tratarem de ganhos eventuais.
ii) Da não-incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração da Hot Shop
Comunicação Total Ltda: aqui afirma que parte do que foi constituído não foi repassado
aos empregados da contratante, por se tratar de percentual correspondente ao preço do
serviço prestado, taxa de anuidade e taxa de processamento e manutenção dos cartões de
premiação, de maneira que propugna pela exclusão desses valores, constantes das notas
fiscais objeto da fiscalização, da base-de-cálculo tributária.
iii) Da não ocorrência de circunstância de agravamento da multa de ofício: Aqui deduz
não ser cabível o agravamento da multa de ofício uma vez que a empresa não deixou de
prestar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização,apenas informou acerca da
impossibilidade de fazê-lo, uma vez que os documentos foram destruídos em enchente.
Acrescenta que não houve qualquer tentativa de embaraço à fiscalização e que a
documentação requerida poderia ser facilmente obtida junto à empresa contratada,
operadora dos cartões.
Posto nesses argumentos requer o julgamento de total improcedência dos Autos-de-
Infração em testilha.

Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade dar parcial
provimento a impugnação e, assim, manteve a parte do crédito tributário contestado. Segue
ementa do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARCELA
INTEGRANTE.
PRÊMIOS DE PRODUTIVIDADE.
Integra o salário-de-contribuição e se constitui em base-de-cálculo das
contribuições sociais a premiação de produtividade creditada pela empresa
aos seus segurados empregados através de cartões emitidos e
administrados por empresa interposta.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA. INTIMAÇÃO
FISCAL. ATENDIMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE
A multa agravada em lançamento de ofício não deve ser aplicada em tendo
havido atendimento, ainda que parcial, da intimação fiscal para prestar
esclarecimentos.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
BREVE SÍNTESE DA DEMANDA
Que a recorrente foi autuada por supostamente deixar de recolher: i)
contribuições previdenciárias da parte patronal e aquelas para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; e
ii) contribuições previdenciárias da parte do empregado, através de cartões
disponibilizados pela empresa Hot Shop Comunicação Total Ltda, que não
foram declaradas em GFIP;
Que foram enquadrados todos os pagamentos efetuados por esse
instrumento no conceito de fato gerador das CSP e para outras entidades e
fundos, extraindo as bases tributárias das notas fiscais emitidas pela
empresa prestadora em confronto com a escrituração da recorrente;
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

Que a recorrente apresentou documentação para demonstrar que: i) os
cartões são utilizados para reembolsar as despesas realizadas com viagens;
e ii) o montante relativo ao preço do serviço prestado, taxa de anuidade e
taxa de processamento não foi repassado aos empregados, mas sim à
empresa prestadora;
Que não ocorreu qualquer situação que ensejaria o agravamento da multa
de ofício, pois a recorrente não deixou de prestar os esclarecimentos
solicitados pela fiscalização;
Que apesar de o contrato prever o pagamento de premiações ocasionais, a
recorrente sempre se valeu dos cartões para reembolsar seus empregados
das despesas com viagens;

NÃO INCIDÊNCIA SOBRE REEMBOLSO DE DESPESAS
Que o acórdão em fustigo considerou os pagamentos efetuados através do
cartão fornecido pela empresa prestadora, aos segurados empregados,
como prêmios de natureza salarial;
Que não foi acatada a tese de reembolso com despesas realizadas em
viagens pela ausência de documentos comprobatórios e por contrariar o
objeto do contrato firmado com a empresa prestadora;
Que os cartões foram fornecidos pela Hot Shop Comunicação Total Ltda,
que recebia recursos da recorrente e os repassa aos empregados, conforme
critérios por aquela definidos;
Que por meio do cartão, o empregado poderia obter reembolso das
despesas realizadas com viagens (passagem, hospedagem, transporte e
alimentação);
Que a recorrente não teve tempo hábil para acostar à impugnação toda a
documentação que correlaciona os valores que constituem a base de
cálculo e os reembolsos de viagem;
Que as CSP estão constitucionalmente limitadas às verbas de caráter
remuneratório, como compensação pelo serviço prestado ao empregador;
ao passo que não estão incluídas as verbas de natureza indenizatória,
destinadas a compensar prejuízos ou renúncia a direitos, como forma de
recompor o patrimônio jurídico afetado;
Que as verbas de ressarcimento não representam aumento patrimonial, mas
tão somente a recomposição de danos ou despesas suportadas pelos
empregados;
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

Que o reembolso de despesas de viagem se consubstancia na devolução
exata dos valores suportados pelos empregados, a diferença do que se
percebe com as diárias de viagem;
Que no caso do reembolso, qualquer percentual relativo a remuneração do
empregado não integra o salário-de-contribuição. Assim, mesmo despesas
superiores a 50% do salário, mas comprovadas, não integram o salário
para fins previdenciários;
Que a recorrente pode promover adiantamentos para viabilizar a viagem,
os quais podem ser complementados ou devolvidos a depender dos
efetivos gastos de viagem;
Que os valores considerados no lançamento não possuem caráter
remuneratório, mas sim de mero ressarcimento por gastos suportados pelos
empregados no interesse da recorrente;
Que a expressão remuneração utilizada na Carta Magna e na lei
previdenciária deve ser utilizada sempre no seu sentido exato, sem
qualquer ampliação;
Que a partir da documentação que acompanha o recurso, denota-se que os
valores pagos, a título de reembolso, guardam critérios de razoabilidade e
equivalência com a base de cálculo imponível;
Que tais valores são desprovidos do caráter de habitualidade,
imprescindível para caracterização da verba como parcela integrante da
remuneração;

DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o exposto, a Recorrente requer se digne esse Egrégio Conselho em dar total
provimento ao presente recurso, reconhecendo a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o reembolso de despesas com viagens e, consequentemente, a
improcedência dos Autos de Infração em comento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
20/03/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 464). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 22/04/2014 (fl. 491), é considerado tempestivo.

DO APORTE DOCUMENTAL
Para sustentar a tese apresentada, e sob o argumento de que não teve tempo hábil
para reunir toda a documentação necessária, fl. 495, o recorrente juntou ao recurso voluntário
todos os documentos que dão suporte a tal assertiva, fls. 535 a 2255. Designado Doc. 03 –
Comprovantes de despesa, o espicilégio colacionado consiste em conjunto de recibos e
comprovantes diversos.
No que cinge à alegação temporal, vale registrar que o recorrente tomou ciência
expressa dos fatos a esclarecer pelo TIF no 02 em 08/04/2013, fl. 80, data que marcou o início de
um interregno in albis que culminou com a impugnação em 15/07/2013, fl. 355. Ou seja,
segundo o recorrente o transcurso de mais de 03 meses não foi suficiente para o preparo da
comprobação necessária para lastrear seus fundamentos, a qual somente foi oferecida ao
contencioso por ocasião do recurso voluntário.
Sobre o tema, vide o que disciplina o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Como visto, em respeito a celeridade processual e ao duplo grau de apreciação, a
norma fixa o prazo fatal para juntada de provas na impugnação. Dado que o caso concreto não
incide em qualquer das exceções legais, não conheço dos documentos aportados em sede
recursal por considerar precluso o direito de documentação.

MATÉRIA CONHECIDA
CARTÃO DE PREMIAÇÃO
Trata-se o feito de autuação voltada a cobrança dos seguintes tributos: (i) CSP
patronal acrescida do adicional devido em razão do grau de incidência da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, objeto do DEBCAD no 51.026.614-1;
(ii) CSP devida pelos empregados, objeto do DEBCAD no 51.026.615-0; e (iii) contribuições
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

destinadas a terceiros, objeto do DEBCAD no 51.026.616-9, todos advindos do pagamento de
remuneração a segurados empregados através de cartões disponibilizados pela empresa Hot Shop
Comunicação Total Ltda, que não foram declarados em GFIP.
Dito pagamento foi enquadrado pra fins tributários nos art. 20, 22, I e II e 28, I
todos da Lei no 8.212/1991, de maneira que a base de cálculo foi extraída das notas fiscais de
serviço emitidas pela empresa prestadora em confronto com a escrituração contábil do
recorrente.

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é
calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;

Segue descrição dos fatos contida no Relatório Fiscal do Processo, fl. 89.

Intimamos a empresa mediante o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e os
Termos de Intimação Fiscal (TIF) no 001 e 002 (anexos a apresentar os contratos de
prestação de serviços celebrados com a empresa Hot Shop Comunicação Total Ltda., bem
como as notas fiscais relativas aos serviços por ela prestados. Anexamos o contrato e as
notas fiscais de serviços apresentadas. O contrato apresentado, celebrado em 06/06/2008,
estabelece como objeto a “prestação de serviços de marketing de relacionamento,
incentivo e fidelização e gerenciamento de premiação mediante a utilização do cartão
eletrônico denominado Expert Card BPN. A cláusula “1b” estabelece que os serviços
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

objeto do contrato compreendem a “disponibilização do uso do cartão Expert Card BPN
para pagamento e recebimento da premiação, com créditos pré-definidos a serem
fornecidos pela contratante para os indicados como recebedores dos prêmios, a título de
incentivo profissional e como meio de publicidade interna da contratante. A cláusula “3”
determina que “o recebimento da premiação poderá dar-se mediante saque em moeda
corrente nos terminais denominados “Banco 24 horas”, ou mediante aquisição de
produtos ou serviços em todo território nacional, por meio do sistema Visa, observada a
legislação aplicável, ...”. Todas as notas fiscais apresentadas, por sua vez, no campo
destinado à discriminação dos serviços, contêm a informações “Ref. Premiação Portal El.
Hot Shop” e “Fee de administração”.
Intimamos a empresa através do Termo de Intimação Fiscal no 002 (anexo) a fornecer
esclarecimentos detalhados acerca da natureza dos serviços prestados pela empresa Hot
Shop Comunicação Total Ltda, critérios de distribuição e os beneficiários dos valores
constantes das notas fiscais emitidas. Na sua resposta (anexa), a Autuada informou que
por motivo de obra na sede e infiltrações de chuvas os documentos solicitados foram
destruídos.
Devemos observar que a cláusula “7b” do contrato de prestação de serviços celebrado
com a empresa Hot Shop Comunicação Total Ltda. (anexo) estabelece ser obrigação da
contratante fornecer a relação contendo os dados necessários para a distribuição dos
prêmios, bem como o valor destes e a data definida para seu pagamento, sob sua
exclusiva responsabilidade, ...”. O senso comum não pode conceber que a Autuada haja
distribuído prêmios sem saber informar a quem os distribuiu e em que valores
Por todo o exposto, chega-se a conclusão de que a Informata Consultoria de Dados Ltda.
Remunerou trabalhadores com prêmios de incentivo, a título de contraprestação de
serviços que lhe foram por esses prestados, sem haver inserido os valores de tais
remunerações em suas folhas de pagamento e em suas GFIP. Tais pagamentos
enquadram-se indubitavelmente no conceito de fato gerador de contribuições para a
Seguridade Social e para outras entidades e fundos, trazido pelos arts. 20, 22, incisos I e
II, e 28, inciso I, odos da Lei no 8.212/91. Ante a descrita omissão da Autuada em
esclarecer o tipo de vínculo dos beneficiários das premiações com a empresa e de fornecer
a relação individualizada desses, constituímos o crédito referente às contribuições
incidentes sobre os valores dos prêmios, considerando que as premiações foram
inteiramente concedidas a segurados empregados.

A tese trazida pela defesa é no sentido de atribuir natureza indenizatória aos
pagamentos promovidos via cartão, a partir da alegada utilização para custear reembolsos de
despesas realizadas com viagens.
Instada a se manifestar pela impugnação, a DRJ/RPO produziu análise acerca das
circunstâncias que envolveram o uso do Expert Card BPN, fl 417 ss., à qual adiro e tomo como
razão de decidir.

O contribuinte, intimado a prestar esclarecimentos prática, notadamente sobre quem eram
os beneficiários efetivos e quais eram os critérios de distribuição dos valores
disponibilizados absteve-se de fazê-lo, sob o argumento de que os documentos
respectivos foram destruídos em virtude infiltrações promovidas pelas chuvas.
A inexistência de documentos, entretanto, não é suficiente para afastar a incidência
tributária. Como cediço, o artigo 28 da lei de custeio da Seguridade Social, de no
8.212/91, entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado e trabalhador avulso,
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. É este conceito amplo de remuneração
que seve, também, para a base imponível da contribuição da empresa.
Ora, os prêmios distribuídos por uma empresa a seus segurados empregados como forma
de incentivo à produtividade integram o salário de contribuição, posto que destinados a
retribuir o trabalho. Outrossim, os prêmios não constam no rol taxativo das parcelas não
integrantes constantes do artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91.
(...)
Consta dos autos que o sujeito passivo, no período autuado, efetuou pagamentos de
prêmios aos seus empregados por intermédio do cartão emitido e administrado pela
empresa contratada. Resta claro da análise do contrato firmado entre as partes que a
implantação e condução do programa de premiação, seus critérios e os créditos recebidos
pela contatada para o repasse aos indicados recebedores dos prêmios são de
responsabilidade da contratante – a empresa autuada.
Agora, em sede de Impugnação, diz a Defendente que tais pagamentos eram utilizados,
frequentemente, para se fazer reembolso de despesas realizadas com viagens e, sob essa
ótica, fora da base de incidência tributária. No entanto, não acosta aos autos qualquer
documentação que lhe dê suporte a tal assertiva. Ora, alegar sem provar é o mesmo que
não alegar, já diz antigo brocardo jurídico. Demais disso, não é isso o que prevê o
contrato de prestação de serviços firmados entre as partes: lá fala-se de premiação, não de
ressarcimento de despesas. Pergunta-se qual a utilidade de se contratar uma empresa
terceira e remunerá-la para reembolsar seus empregados de gastos com viagens em
serviço? O único sentido que se vê na assertiva é justificar as despesas mirando em
circunstancia de não incidência tributária. No entanto, como já dito, tal afirmação,
assacada a esmo, não merece guarida, seja pela falta de documentação que a comprove,
seja por ser contrária ao objeto do contrato, seja por ser hipótese despropositada.
(...)
Quanto ao argumento da eventualidade, não são eventuais pagamentos que se estendam
por todos os meses dos anos de 2009 e 2010, objetos da fiscalização. Se são eventuais em
relação a cada um dos beneficiários não é possível verificar, porque o sujeito passivo não
apresentou a documentação que o demonstraria. Mas temos a considerar que essa
eventualidade diz menos com a periodicidade dos pagamentos e mais com a ocorrência do
evento previamente pactuado, no que tange às premiações. Por exemplo, não é eventual o
pagamento do prêmio porque num determinado mês o empregado não ‘bateu’ as metas
estipuladas para perceber a premiação. O prêmio ajustado tem caráter remuneratório
mesmo quando subordinado a ocorrência de determinado evento.

De fato, a tentativa da defesa de associar os pagamentos via cartão aos reembolsos
de despesas com viagens, de natureza indenizatória, carece de elementos de prova que
corroborem as circunstâncias, critérios e condições adotadas. Ao contrário, confronta com o
conjunto probatório levantado pela autoridade fiscal que revela o fito remuneratório, tal como
consta no contrato e em outros documentos de suporte.
Por todo o exposto, não acolho as razões postas.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por negar provimento.ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725987/2013-08

Fl. 2210
DF CARF MF
Original